Tribunal: STF
Processo: RHC 191678
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 584.965/SP), assim ementado (eDOC 19, p. 113-115): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/3/2019).
    3. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado (o réu, valendo-se da proximidade e da confiança que possuía, pois era tio da vítima, estuprou a menor de 14 anos, resultando na gravidez dela). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.
    6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.
    7. No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.
    8. As condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    10. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    11. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
    12. Agravo desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 27 anos de reclusão pela prática do delito do art. 217-A, caput, c.c. arts. 226, II, e 234-A, III, todos do Código Penal; b) a sentença manteve a prisão preventiva anteriormente decretada; c) “o Paciente gozava de liberdade durante os 6 anos em que tramitava investigação perante a autoridade Policial, sem NUNCA ter interferido de forma a prejudicar o bom andamento das investigações e nem a constranger a vítima ou seus familiares”; d) o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem ocupação lícita e residência fixa; e) a decisão que determinou a medida extrema é genérica, fundamentando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado; f) não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; g) o estabelecimento penitenciário em que o paciente encontra-se recolhido já tem mortes decorrentes de contaminação pelo COVID-19.
    Em vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 
    Com efeito, a custódia cautelar foi decretada com base da gravidade concreta da conduta, por ter o delito sido praticado contra a própria sobrinha do paciente, tendo a prática resultado na gravidez da vítima, conforme infere-se da decisão que determinou a medida (eDOC 10, p. 34, grifei): 
    “Quanto ao item de nº. 5, do requerimento ministerial de fls. 232-234, observa-se que os delitos, em tese praticados, são graves, e apresentam penas máxima superiores a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 
    Estão presentes os requisitos da materialidade do delito e há nos autos fortes indícios de autoria. 
    Os delitos de natureza sexual narrados na denúncia são dolosos e punidos com reclusão e, como tal, autorizam a custódia preventiva. 
    Ademais, há prova da existência dos crimes e inícios veementes da autoria, não se olvidando que o crime de estupro de vulnerável é hediondo e traz à sociedade enorme insegurança. 
    Por essa razão, a custódia cautelar se impõe para o resguardo da ordem pública, salientando a gravidade concreta das condutas praticadas pelo denunciado. 
    Nada obstante, os crimes foram praticados pelo denunciado contra sua propria sobrinha, tendo ainda engravidado a adolescente, bem como que, conforme se depreende da conclusão do laudo psicológico do IMESC (fls. 217/223). Vê-se, portanto, que manter o denunciado solto pode continuar gerando sérios constrangimentos à vítima, que pode ser obrigada a com ele conviver, agravando, ainda mais, as consequências já desastrosas e muitas vezes irreversíveis, advindas dos atos criminosos por ele praticados”
    Por sua vez, a sentença condenatória manteve a medida imposta por verificar a subsistência dos motivos que a ensejaram, nestes termos (eDOC 18, p. 39-40):
    “O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os motivos que indicam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Sem dúvida, ao menos por ora, a custódia cautelar terá o condão de garantir a ordem pública, pois no conceito de ordem pública insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que crimes dessa natureza vêm gerando na comunidade local. A análise cuidadosa e individualizada da conduta do réu demonstra sua insensibilidade moral, a revelar que, se solto, de fato apresentaria risco à ordem pública, de sorte que, neste caso em especial, se faz necessária à manutenção da excepcional segregação cautelar. Logo, impõe-se que sejam mantidos presos, situação em que já se encontram. Recomenda-se na prisão em que se encontra.”
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Não bastasse, verifico haver sido pontuado pela Corte antecedente que (eDOC 19, p. 10):
    “(...)
    Anota-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, pois presentes os requisitos da prisão preventiva e, revelando-se inalterados os motivos que a ensejaram, não há que se falar em constrangimento ilegal ante a negativa do recurso em liberdade. 
    Com efeito, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos, não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.
    (…)”
    Nessa toada, registro que as premissas decisórias adotadas naquelas instâncias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Neste sentido, imperioso destacar que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012.
    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei)
    Por outro lado, relativamente à pandemia da COVID-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, o paciente estaria indevidamente exposto na unidade prisional onde se encontra recolhido, a matéria ora articulada foi assim apreciada na origem (eDOC 19, p. 11-13, grifei):
    “Por fim, no que tange à pandemia do COVID-19, registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática. 
    Registra-se, ainda, que, além de não demonstrada infecção por parte do paciente pelo COVID-19, não foi comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
    (…) 
    No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento do pleito. A autoridade impetrada pontuou, ademais, que “a Defesa argumentou com relação à pandemia da COVID-19, porém não trouxe aos autos elementos que comprovassem estar o acusado no grupo de risco da doença.” (fls. 686/687).“
    Com efeito, a Corte local indeferiu o pleito defensivo por não verificar comprovação de que o paciente integra grupo de risco para o contágio, tampouco de que o estabelecimento prisional em que está recolhido é incapaz de prover tratamento para a doença. Nesse sentido, anoto que, para divergir das conclusões adotadas na origem, seria necessário o reexame das premissas fático-probatórias apreciadas, providência inviável pela estreita via do habeas corpus.
    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente